Tribunal: TJDFT
Processo: 0715713-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO LOCATÍCIO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CELEBRAÇÃO DE DISTRATO DE PARCERIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO LOCADOR QUANTO AO DISTRATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO.
1. O prazo de prescrição da pretensão de cobrança de aluguéis e acessórios do contrato de locação urbana é trienal (art. 206, § 3o, inciso I, do CC).2. A celebração de distrato de parceria entre locatários não produz efeitos no contrato de locação, se não comprovadas a ciência inequívoca e anuência formal do locador quanto à mudança da titularidade das partes que celebraram o contrato de aluguel comercial.3. Apelo não provido.